Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-57.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-57.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LEONARDO ALVES DE MOURA

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA LICENÇA NÃO REMUNERADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público efetivo do cargo de Professor de História, concedeu a segurança para determinar seu retorno às funções após alegado afastamento por licença não remunerada de um ano. O impetrante sustenta que, findo o período de licença, buscou reassumir o cargo, mas não foi reincluído na folha de pagamento nem designado para nova lotação.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo do impetrante ao retorno ao cargo, diante da alegação de licença não remunerada.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige a comprovação imediata e documental do direito líquido e certo, sendo inadmissível quando necessária dilação probatória.

O impetrante não apresentou protocolo, requerimento formal ou ato administrativo que comprove a concessão da licença não remunerada.

Documentos juntados pelo Município indicam que o servidor requereu exoneração e que esta foi formalizada por decreto municipal.

A prova apresentada pela parte impetrante não afasta a presunção de veracidade dos documentos administrativos que comprovam a exoneração a pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.
Tese de julgamento:

"O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável sua concessão quando ausente comprovação documental e havendo elementos que indiquem fato diverso do narrado pelo impetrante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000255-57.2017.8.05.0114,
sendo

apelante
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e

apelada
LEONARDO ALVES DE MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,_____de ___________de 2025

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça